Tribunal: TCU
Processo: 006.116/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3726/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 006.116/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carolina Lambert de Souza (XXX.252.506-XX); Fernanda El Ghoz Leme Ahumada (XXX.825.989-XX); Gyuliano Rufino Aniceto (XXX.573.034-XX); Jaqueline Tiemi Tashiro Siqueira (XXX.613.299-XX); Nadiamara Pereira (XXX.155.499-XX); Pricila Mara Novais de Oliveira (XXX.718.626-XX); Sumaya Assis de Fatima (XXX.971.126-XX); Vanessa Maria Guterville (XXX.324.229-XX); Vanessa Mendes da Cunha (XXX.975.136-XX); William Pereira Santos (XXX.117.756-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.